Tribunal: TJBA
Processo: 8046923-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 8046923-30.2023.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA

Agravante: Lucimar Marinho Silva

Defensora Pública: Dra. Itanna Assis de Souza Pelegrini

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão

Processo de origem: 0303061-07.2015.8.05.0274 (SEEU)

Promotora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA UNIFICADA DE TREZE ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO ESPECIAL POR OCASIÃO DO DIAS DAS MÃES DE 2018. INACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1º DO DECRETO Nº 9.370/2018. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE A REEDUCANDA SER GENITORA DE UM FILHO DE 11 (ONZE) ANOS. INACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE CONTRAINDICA A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA. APENADA QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE SOPESAR O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E O RISCO ADVINDO DA CONDUTA E PERSONALIDADE DA AGRAVANTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Lucimar Marinho Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, que indeferiu os pedidos de indulto e prisão domiciliar formulados pela Defesa (ID. 50977718, págs. 15/17).

II - Extrai-se dos autos que a Reeducanda cumpre pena unificada de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação nos autos das Ações Penais nº 0300299-18.2015.8.05.0274, nº 0502168-61.2017.8.05.0274 e nº 0502168-61.2017.8.05.0274, todos pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Verifica-se, ademais, que a Agravante cumpriu 5 (cinco) anos e 3 (três) meses da pena total, restando, ainda, 8 (oito) anos e 7 (sete) meses para cumprimento.

III - Em suas razões de inconformismo
(ID. 50977719, fls. 3/13)
, a Defesa sustenta, em síntese, que a Agravante
faz jus ao indulto especial por ocasião do dia das mães de 2018, com relação à condenação nos autos do processo n.º 0300299-18.2015.805.0274, eis que a sentença foi proferida em 30/04/2015, tendo sido aplicado o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, estando presentes os requisitos estabelecidos no art. 1º do Decreto nº 9.370/2018, inclusive quanto à necessidade de cumprimento de um sexto da pena. Aduz, ademais, que a apenada é genitora de um filho menor de 12 (doze) anos, sendo presumida a necessidade da mãe ao cuidado do menor, não podendo ser invocada a gravidade abstrata do delito para afastar a concessão da prisão domiciliar. Assim, pugna pela reforma da decisão vergastada, para que seja concedido o indulto e corrigido o atestado de pena a cumprir, bem como para que seja concedida a prisão domiciliar.

IV - No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No que se refere à concessão de indulto, verifica-se a ausência do requisito objetivo para deferimento do benefício. Isso porque, n
os termos do art. 1º, incisos I e II, alínea “a”, do Decreto n.
9.370 /2018, o indulto especial será concedido, preenchidos os demais requisitos,
às
“mães condenadas à pena privativa de liberdade por crime cometido sem violência ou grave ameaça, que possuam filhos de até doze anos de idade,
desde que cumprido um sexto da pena
”
.

V - In casu
, verifica-se que a apenada,
até a data referida no supracitado Decreto
(
13/05/2018), não havia cumprido o requisito objetivo para concessão do benefício pleiteado, considerando que, nos autos da ação penal n. 0300299-18.2015.8.05.0274, permaneceu presa provisoriamente tão somente pelo período de 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias, sendo necessário o cumprimento de 5 (cinco) meses, ou seja 1/6 (um sexto), do total da pena a que foi condenada (2 anos e 6 meses).
Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao indeferir o indulto.

VI - Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, malgrado a Defesa sustente a tese de que a necessidade da mãe no cuidado dos filhos com até 12 anos seja presumida, a especificidade do caso concreto conduz à situação de excepcionalidade que contraindica a concessão da medida pleiteada.
Na hipótese,
observa-se que a Agravante cumpre pena em regime fechado, em razão de três condenações pela prática de crime de tráfico de drogas, inexistindo qualquer evidência de que seu filho, hoje, com 11 anos de idade, não esteja recebendo os cuidados necessários para o seu bom desenvolvimento ou que a colocação da apenada em prisão domiciliar seja a única hipótese para que o menor receba a devida assistência.

VII - Registre-se, inclusive, que, quando do indeferimento da prisão domiciliar, o Magistrado
a quo
ponderou, também, que “
a apenada possui diversas condenações por crimes equiparados a hediondo, sendo que, beneficiada com Alvará de Soltura, foi presa novamente em flagrante, sendo posteriormente condenada pelos crimes de tráfico de drogas, conforme informações colacionadas no Atestado de pena inserto nos autos, contexto que, demanda contraindicação da medida, ante o histórico de renitência delitiva
”.

VIII - Nesse contexto, a jurisprudência mais recente do STJ inclina-se no sentido de que a concessão da prisão domiciliar durante a execução definitiva para apenadas que possuam filho menor de 12 (doze) anos, embora possível, não é automática, sendo necessária a análise da adequação da medida ao caso concreto, notadamente nas hipóteses de múltiplas condenações definitivas e ausência de comprovação de que a domiciliar, de fato, traria mais benefícios do que prejuízos ao menor, como no caso dos autos.

IX - Oportuno consignar que a Corte Cidadã, quando do julgamento do AgRg no RHC n. 173.655/RO, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, concluiu que “
a prisão domiciliar na fase da execução penal durante os regimes fechado e semiaberto é excepcional, não efeito automático da existência de filhos menores. A providência é casuística, a demandar avaliação da sua necessidade e proporcionalidade. Deve-se sopesar o princípio da segurança pública, o melhor interesse da criança e as singularidades da condenação, além de levar em consideração se a presença materna, de fato, seria essencial para a proteção e a assistência à prole
.” (AgRg no RHC n. 173.655/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

X - Assim, sopesando que atualmente o filho da Reeducanda já conta com 11 anos de idade, conforme certidão de nascimento de ID. 50976863 (pág. 43), assim como o tempo restante de pena a cumprir (8 anos e 7 meses), a reiteração delitiva da apenada em crimes desse jaez (três condenações por tráfico de drogas), além do fato de responder a outro processo pelo delito de homicídio qualificado (tendo sido pronunciada – Ação Penal nº 0503001-11.2019.8.05.0274), tal contexto indica a indisciplina da Agravante para usufruir da domiciliar.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

XII -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob n. 8046923-30.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, tendo como agravante Lucimar Marinho Silva e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

.